Tribunal: STF
Processo: ARE 782603
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Cerceamento de defesa. Indeferimento de oitiva de testemunha. O STF rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da violação do contraditório e da ampla defesa em caso de indeferimento de pedido de produção de prova em processo judicial, tendo em vista tratar-se de tema infraconstitucional (ARE 639.228). 3. Violação ao princípio do juiz natural. Inocorrência. Possibilidade de flexibilização. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.